Tribunal: TJBA
Processo: 8062460-66.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062460-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: GNC SUÉCIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA Advogado(s): NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA IMPETRADO: QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. ATO COATOR PRATICADO POR TURMA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GNC SUÉCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado da Bahia, que manteve a decisão monocrática negando provimento ao recurso inominado da impetrante. A impetrante sustenta a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda originária, sob o argumento de que o valor da causa ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos, considerando o valor do veículo objeto da oferta publicitária (R$ 291.950,00), além de pleitos indenizatórios. Requer a anulação do acórdão impugnado e o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, com a consequente remessa dos autos para uma das Varas de Relações de Consumo de Salvador (BA) ou, subsidiariamente, ao setor de distribuição de ações da Comarca de Ilhéus (BA). II. Questão em discussão Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de controle da competência material dos Juizados Especiais Cíveis por meio de Mandado de Segurança, bem como sobre a adequação do valor da causa aos limites legais impostos pela Lei nº 9.099/95. III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça para o controle da competência dos Juizados Especiais, desde que não haja exame do mérito da controvérsia. No caso concreto, restou demonstrado que o valor da causa foi corretamente atribuído em consonância com os pedidos formulados, totalizando R$ 31.000,00, montante inferior ao limite de 40 salários mínimos estabelecido pelo art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. O acórdão impugnado fundamentou-se em jurisprudência consolidada da Quinta Turma Recursal, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O controle da competência material dos Juizados Especiais Cíveis pode ser realizado por meio de Mandado de Segurança, desde que não implique reexame do mérito da demanda. 2. O valor da causa deve ser fixado com base no proveito econômico perseguido pelo autor, sendo irrelevante o valor total do contrato quando a pretensão não envolver a obrigação de dar coisa certa. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC, arts. 42, 43, 44 e 292; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24/05/2023; TJ-SP, RI 1011152-43.2022.8.26.0071, Rel. Rodrigo Otávio Machado de Melo, 2ª Turma Cível, j. 01/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8062460-66.2023.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante GNC SUÉCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e parte impetrada QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.